Tribunal: TJMT
Processo: 1006613-03.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006613-03.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
RECURSO ESPECIAL EM RECURSO DE APELAÇÃO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
–
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – VALOR MANTIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
– MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MTÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade exerceu o Juízo de Retratação Positivo, provendo o Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1006613-03.2018.8.11.0003, opostos em desfavor de
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, julgando improcedentes os pedidos iniciais e afastando os honorários sucumbenciais recíprocos (Id: 168397662).

Inconformada, a parte Embargante opôs os presentes Embargos de Declaração (Id: 169073692), almejando o prequestionamento da matéria discutida no presente litigio.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que seja prequestionada a matéria.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 171636184), requerendo a rejeição dos presentes Embargos.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade exerceu o Juízo de Retratação Positivo, provendo o Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1006613-03.2018.8.11.0003, opostos em desfavor de
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, julgando improcedentes os pedidos iniciais e afastando os honorários sucumbenciais recíprocos (Id: 168397662).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, é
cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Sabe-se, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, de modo que não cabe apreciação do mérito administrativo, ante a competência do órgão de defesa do consumidor para valorar as provas acerca da existência da prática infrativa ou não.

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL —
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE
. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido. (N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).”

No caso dos autos, verifica-se que os procedimentos administrativos identificados pelo n° 0115-004.444-3, 0115-002.954-8 e 0115-000426-1, tiveram origem na reclamação formulada por consumidores.

Compulsando os autos, verifica-se que os processos administrativos observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a empresa Apelada sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa em todas as esferas.

Assim, inexiste erro grosseiro e ilegalidade no procedimento administrativo, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade.

Todas essas ocorrências estão relatadas e devidamente fundamentadas no procedimento administrativo, com a descrição dos dispositivos legais consumeristas violados.

Ademais, mesmo existindo acordo entre a empresa Apelada e os Consumidores que protocolaram as reclamações objeto desse feito ou com a classificação pelo Órgão Administrativo, não há óbice para a aplicação das penalidades pelo PROCON, a teor do que estabelece o caput, do art. 18 do Decreto no 2.181/97,
in verbis
:

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.”

Sobre a questão, houve pronunciamento pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção. 3. (...) 9. Recurso Ordinário não provido. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/08/2020)”

Da mesma forma se posiciona este e. Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– APLICAÇÃO DE MULTA – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – (...). 2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 3- (...). 4 - Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor. 5. (...)(N.U 1001158-45.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)”

Desse modo, não há razões para afastar a exigibilidade das multas pelo simples fato de existir acordo entre a empresa e o consumidor.

Assim, no que se refere à pena aplicada, como se sabe, a sua escolha e graduação insere-se no campo da discricionariedade do órgão processante, no qual se avalia a conveniência ou a oportunidade de sua imposição.

Neste contexto, dada à regularidade formal do processo administrativo em questão, que, atendeu o procedimento legal, não é o caso de se declarar a ilegalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa à Apelada em consonância com as normas protetivas da relação consumerista, notadamente porque a não penalização dos fornecedores de bens e serviços que não respeitam os direitos dos consumidores em nada contribuirá para que os objetivos do CDC sejam alcançados.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

Com efeito, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Em seu parágrafo único, prevê que ela será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).”

No presente caso, as multas aplicadas à Apelada na esfera administrativa totalizou o valor de R$ 37.886,74 (trinta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas.

Ademais, a decisão administrativa levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Assim, não há que se falar em nulidade da multa aplicada, se nenhuma eiva há no processo administrativo que impôs a sanção pecuniária, mesmo porque, foram observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Importante lembrar que a penalidade aplicada diz respeito a uma sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Daí porque, pela reprovabilidade, o cometimento do ilícito deve ser coibido com a aplicação de sanção, no caso concreto (em multas), que atua como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, portanto, caráter confiscatório.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. o 2.181/97, pelo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a legalidade da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.

Assim, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023